Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍOS. PRESTAÇÃO COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
2. Além do serviço contratado expressamente, o advogado/autor comprova a prestação de seus serviços em matérias distintas ao contrato escrito, conforme art. 373, inc. I, do CPC.
3. É assegurado o arbitramento judicial dos honorários convencionados, quando ausente estipulação expressa ou acordo, conforme inteligência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994
4. No arbitramento judicial, devem-se observar os ditames legais e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade para garantir que a remuneração ao trabalho do advogado considere o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o local de sua prestação.
5. RECURSO NÃO PROVIDO.